Tribunal: TJSP
Processo: 1000686-67.2024.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO- ÔNUS SUCUMBENCIAIS
– Embargos de terceiro - Aquisição do imóvel penhorado por terceiro – Embargado que não paga o credor originário – Razão da constrição– Condenação dos embargados aos ônus de sucumbência - Cabimento:

– Cabível a condenação dos embargados aos ônus sucumbenciais, uma vez que a penhora somente se aperfeiçoou por ausência de pagamento do

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO- ÔNUS SUCUMBENCIAIS
– Embargos de terceiro - Aquisição do imóvel penhorado por terceiro – Embargado que não paga o credor originário – Razão da constrição– Condenação dos embargados aos ônus de sucumbência - Cabimento:

– Cabível a condenação dos embargados aos ônus sucumbenciais, uma vez que a penhora somente se aperfeiçoou por ausência de pagamento do débito do credor originário.

RECURSO NÃO PROVIDO.